Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704585-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS AGRAVADO: VALDEMAR ZAIDEN FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DOS REIS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706607-86.2018.8.07.0001, proposta por VALDEMAR ZAIDEN FILHO em desfavor do ora agravante e outros, indeferiu a impugnação à avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 222600101 do processo de origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelos executados quanto à avaliação do imóvel descrito como Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO (ids. 209966959 e 209968229). O Oficial de Justiça - Avaliador Judiciário da Comarca de Leopoldo de Bulhões - GO, levando em consideração os levantamentos, as características do imóvel, a localização da propriedade, a existência de um condomínio residencial implantado próximo ao imóvel e um povoado, avaliou a fazenda (matricula) em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), tendo por base o valor arbitrado de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) por alqueire (id. 207036989 - pág. 115). A parte executada apresenta laudo elaborado pelo avaliador de imóveis José Vicente Peixoto, CRECI F no 7884, que estipula o valor de mercado correto em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por alqueire, totalizando R$6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). Assim, requer a anulação da avaliação e que se proceda a novo ato. Alternativamente, havendo anuência do exequente, que seja adotado, para o imóvel, o valor do laudo de avaliação apresentado, qual seja, R$6.300.000,00. Instado a se manifestar, o exequente refuta a alegações dos executados, asseverando que a avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça Avaliador está em consonância com os ditames legais e com o valor de mercado praticado, pugnando por sua homologação. DECIDO Conforme se verifica do laudo de id. 207036989 - pág. 115, o imóvel penhorado nos autos, de matrícula n.o4.407, perante o 2o Cartório de Notas e Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Leopoldo de Bulhões do Estado de Goiás (Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO), foi avaliado em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões novecentos e quarenta mil reais). Consoante estabelece o art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Com efeito, não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem a existência de algum dos referidos vícios na avaliação realizada. Ressalte-se que, quanto à metodologia utilizada, o oficial de justiça realizou diversos levantamentos de mercado, coletando dados sobre as negociações na região do imóvel rural. Conquanto não tenha sido localizado um imóvel paradigma, nem haja registro do imóvel na base da Receita Federal, foram envidados esforços significativos para diligenciar acerca de informações sobre a valorização, considerando as últimas negociações. O laudo também menciona levantamentos de valores em sites de compra e venda, contatando bens similares e atentando-se para as especificidades do imóvel. Outrossim, não se pode olvidar que a avaliação foi realizada por oficial de justiça, profissional habilitado, com acervo técnico e que goza de fé pública, de forma que se mostra dispensável a juntada aos autos do conjunto do dados que fundamentaram a confecção do laudo. Por fim, ressalta-se que a divergência entre o valor da avaliação, de R$ 5.940.000,00, e o valor pretendido pela parte executada, de R$ 6.300.000,00, representa pouco mais de 5,71%. Portanto, a avaliação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Não demonstrados esses vícios, descabida se mostra a renovação da diligência avaliatória ou a substituição da avaliação por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes. A propósito, outro não é o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, “in verbis”: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO TRABALHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em matéria de expropriação de bens o Juiz deve prezar pela prudência, na condução do processo. Deve-se evitar a prática de injustiças, em termos da possibilidade de consagrar-se um enriquecimento ilícito e consequentemente um empobrecimento injusto. 2. Não há motivos para que seja desacreditado o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça avaliador, salvo prova cabal a infirmar o ato praticado pelo auxiliar do juízo, servidor equidistante do interesse das partes, da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. 3. Laudo de avaliação realizado de forma unilateral, por si só, não é capaz de invalidar a avaliação sólida, escorreita e tradutora do preço de mercado do imóvel apresentada por oficial de justiça. 4. Uma vez não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.1108974, 07034700220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. De acordo com o art. 873, I, do Código de Processo Civil, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do avaliador. 2. O laudo elaborado por Oficial de Justiça, profissional habilitado e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, sendo observadas suas particularidades, características físicas, sua localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604378, 07121928320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado, notadamente se a insurgência é formulada de forma genérica, ressoando desprovida de sustentação material subjacente. 3. Agravo de instrumento e desprovido. Unânime. (Acórdão 1415342, 07044293120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 2. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1228745, 07125660720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito as impugnações de ids. 209966959 e 209968229 e ratifico o laudo de id. 207036989 - pág. 115, que avaliou o imóvel penhorado nos autos, de matrícula n.o4.407, perante o 2o Cartório de Notas e Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Leopoldo de Bulhões do Estado de Goiás (Fazenda Rio dos Bois, Jatai, Olaria, Monjolinho, Mato Chato ou Ponte Alta, Zona Rural, 75190-000, Leopoldo de Bulhões - GO), em R$ 5.940.000,00 (cinco milhões novecentos e quarenta mil reais). Ao exequente, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68619769), afirma que foi penhorado o imóvel rural de matrícula n.o 208. Alega que o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça avaliador em R$ 5.940.000,00. Verbera que a avaliação foi baseada em site de venda de imóveis na internet, contudo, o Oficial de Justiça não conseguiu um imóvel paradigma para servir de referência. Defende que o Oficial de Justiça deixou de mencionar referências e parametrizações utilizadas na avaliação, de forma a ponderar a média de mercado, conforme normas da NBR 14653.1:2001. Verbera que o valor atribuído ao bem pelo Oficial de Justiça é inferior ao valor de mercado, o que autoriza nova avaliação. Defende que já transcorreram seis meses da avaliação do bem, o que demonstra a desatualização do preço indicado. Argumenta que, diante do tempo transcorrido, a jurisprudência do STJ é no sentido de autorizar nova avaliação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar nova avaliação do imóvel por profissional avaliador. A decisão de ID 68779016 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 68918232). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Compulsando os autos originários, verifico que Oficial de Justiça avaliou o imóvel penhorado em R$ 5.940.000,00 (ID 20036989 – pág 115, autos de origem). Por outro lado, a avaliação apresentada pelo executado indica que o bem penhorado está avaliado em R$ 6.300.000,00 (ID 209968237). A questão da avaliação de imóveis está disciplinada nos 870 a 875 do CPC. Vejamos: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. [...] Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”. Desse modo, a legislação prevê que a realização de nova avaliação pressupõe a arguição fundamentada acerca da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ou se for constatada majoração ou redução do valor do bem posterior à avaliação; ou ainda se o juiz tiver dúvida sobre a quantia fixada na primeira avaliação. No caso em comento, em que pese o esforço argumentativo do executado/agravante, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença das hipóteses legais que justificam a repetição do ato. No caso em comento, verifico que o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça foi bem detalhado acerca das características do imóvel, benfeitorias existentes, o estado em que se encontra, bem como o critério adotado para se alcançar o valor a ele atribuído. Por outro lado, a avaliação apresentada pelo executado também não apresentou valor de venda de imóvel similar. Na verdade, os laudos estão bem parecidos acerca das características do imóvel, inclusive, a diferença entre as avalições é de menos de 7%. Assim sendo, não restou demonstrado erro nem dúvida fundada na avaliação do Oficial de Justiça, profissional especializado e detentor de fé. Desse modo, não se vislumbra discrepância relevante hábil a justificar nova avaliação. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. OBJETO. QUANTIFICAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. PERDA DA POSSE DA ÁREA. 1. Resta preclusa a oportunidade de o executado agravante impugnar a determinação de que a avaliação do imóvel fosse feita por oficial de justiça avaliador, quando se constata que ele foidevidamente intimado a se manifestar sobre a "possibilidade ou não de avaliação por oficial de justiça", mas se manteve inerte. 2. Limitando-se o executado agravantea contestar a descrição do imóvel e o valor apurado no laudo de avaliação, sem, contudo, apresentar elementos mínimos de prova de que o oficial de justiça avaliador tenha laborado em erro ou dolo, não há que se falar em nova avaliação. 3. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou. 4. Se a avaliação diz respeito tão somente à quantificação das perdas e danos em decorrência da perda da posse sobre a área, de modo a servir nadefinição do valor da indenização a ser paga entre particulares, conclui-se ser irrelevante, para esse fim, conhecer aspectos atinentesao enquadramento da área em plano de ordenamento territorial ou em área de proteção ambiental. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1736767, 07203855320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARECER TÉCNICO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado. 2. A decisão agravada afastou alegação de necessidade de nomeação de perito avaliador e indeferiu a impugnação, homologando a avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça. E nas razões recursais, o agravante pretende nova avaliação do bem, agora por meio de perito, sob o fundamento de equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, consistente na desconsideração de características individuais do bem, as quais lhe agregam especial valor, razão da discrepância com a avaliação particular, o que significa impugnação específica à decisão agravada, em observância à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se "forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar" (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 4. No caso, o agravante fundamentou suas razões com base no inciso I do art. 873 do CPC. Apontou que o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça decorreu da desconsideração de características individuais do bem, e que o valor de R$ 430.000,00 mostra-se inferior à realidade do mercado imobiliário. E acostou o 'Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica', firmado por seu advogado, que também é corretor de imóveis, documento ao qual, embora contenha informação de método adotado, não foi agregada qualquer pesquisa comparativa entre imóveis equivalentes. Em contrapartida, o Laudo Oficial enumera as características do imóvel (tais como metragem, localização, zona, logradouro, condições de infraestrutura urbana, melhoramentos públicos e perspectivas de mercado) e traz a metodologia amparada pela NBR 14653-12 da ABNT. Além disto, reporta-se a pesquisa "de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, atribuição da média e formação do valor" de R$ 430.000,00. O Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC); e o 'Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica', documento elaborado exatamente pelo advogado do agravante, não se presta a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça. Portanto, não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial. 5. Preliminar rejeitada, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1726282, 07083748920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra avaliação de imóvel por perito nomeado, em penhora em fase de cumprimento de sentença. Pretende nova avaliação. 2. Nos termos do art. 873 do CPC, cabe à parte arguir, fundamentadamente, o vício ocorrido em avaliação, capaz de ensejar nova avaliação. 3. Laudo unilateral genérico e sem desenvolvimento metodológico é incapaz de demonstrar erro de avaliação pericial com estudo aprofundado e com metodologia. 4. Ausência de provas capazes de comprovar o erro da avaliação da perita nomeada, ou a necessidade de nova perícia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678824, 07281259620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Por fim, verifico que o laudo de avaliação foi realizado há menos de um ano, não tendo decorrido tempo suficiente para alteração substancial do valor. Pondera-se, ainda, que o imóvel está situado em outra comarca, sendo que o lapso temporal necessário para realizar nova avaliação, que, no caso, se mostra desnecessária, não contribui para a concretização do princípio da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora